Tribunal: CARF
Processo: 12269.000058/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.000058/2007-76
ACÓRDÃO
2402-012.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
HOTEL LAJE DE PEDRA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA
GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no
julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GFIP.
INFORMAÇÃO
MENSAL.
AUSENTE.
PENALIDADES
ASSOCIADAS.
EXIGÊNCIAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INOVAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
APLICÁVEL.
Aplica-se
o
instituto
da
retroatividade
benigna
relativamente
às
penalidades
associadas
correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de
2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória do contribuinte prestar mensalmente, por
meio da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação tributária.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000058/2007-76
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo da
base de cálculo autuada os valores exonerados no processo principal no 12269.000054/2007-98
(DEBCAD 37.022.015-3) atinentes ao Levantamento SER - Serviços Diversos.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão no 10-23.960 (p. 1.287), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
De acordo com o relatório fiscal da infração de fls. 43, o contribuinte acima
identificado foi autuado por ter deixado de informar através da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, o total dos valores pagos aos segurados empregados e
contribuintes individuais conforme planilhas 1, 2, 3 e 4 de fls. 46/55. O período da
autuação compreende as competências 01/1999 a 12/2006.
A Fiscalização caracterizou tal fato como infração ao artigo 32, IV e § 5°, da Lei
8.212/91 combinado com o artigo 225, IV e § 4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Foi aplicada a multa prevista no artigo 32, § 5°, da Lei 8.212/91, combinado com o
artigo 284, II e artigo 373 do RPS, no valor de R$ 277.884,51 (Duzentos e setenta e
sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000058/2007-76
3
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, conforme instrumento de fls.
61/96, alegando, inicialmente, nulidade da autuação pelo fato de que a
fiscalização exigiu a informação em GFIP de pagamentos feitos a pessoas jurídicas
sobre os quais não há incidência de contribuição previdenciária. Descreveu, por
amostragem, às fls. 65/70, diversos pagamentos feitos à pessoas jurídicas e que
serviram de base para autuação. Afirmou que a gradação da multa está incorreta
e mesmo que faça a correção das GFIP's, com a inclusão dos contribuintes
individuais contratados, estas não corresponderão ao levantamento feito pela
fiscalização o que impede a obtenção do benefício da relevação da multa pela
correção da falta caracterizando flagrante cerceamento de defesa.
Afirmou ser impossível proceder a correção das GFIP's no prazo de trinta dias. Em
razão da exiguidade do prazo (o que caracteriza o motivo de força maior previsto
pelo artigo 16, § 4°, da Lei 9.784/99) as GFIP serão apresentadas após o prazo de
trinta dias, com exceção das relativas ao exercício de 2006 as quais já foram
corrigidas e estão anexadas à impugnação.
Adiante, disse que em relação ao período de 01/1999 a 12/2000 operou-se a
decadência, conforme previsto pelo artigo, 173 do Código Tributário Nacional.
Afirmou que os valores apontados pela fiscalização no relatório de lançamento
não correspondem a pagamentos de aluguéis para empregados ou contribuintes
individuais.
Concluiu requerendo a nulidade da atuação pelas razões já apontadas
anteriormente; a admissão da juntada das GIP's retificadas após o prazo de
impugnação; juntada de documentos complementares no prazo de sessenta dias;
a relevação da multa em vista da correção das GFIP's do ano de 2006 ou a
atenuação em 50%. Anexou cópias de notas fiscais e de GFIP's conforme fls.
113/382.
Em 29/02/2008 apresentou instrumento (fls. 384/386) requerendo a juntada de
GFIP's do período 02/2002 a 04/2002, 01/2003 a 09/2004, 11/2004 a 09/2005,
11/2005, 01/2006 a 04/2006, 06/2006 a 09/2006, 11/2006 e 12/2006
(fls.388/1.159).
Em 01/07/2008 apresentou novo pedido (fls. 1.161) para a juntada da GFIP de 01/
1999.
Os autos foram remetidos em diligência para manifestação da fiscalização quanto
as notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas (fls. 113/223) e das GFIP's (fls.
225/1.163).
Em despacho de fls. 1.174/1.175, a fiscalização informou:
“a) Após o exame dos documentos de fls. 113/223, verificou que os de fls. 130,
131, 132, 134, 137, 140, 141, 142, 144, 177, 178, 179, 200, 207 e 213 emitidos por
Marcos Eugênio Lazzaron, 143, emitido por Manoel Máximo da Luz, 160, emitido
por Oscar Walter R. Beasley e 183, emitido por Paulo César Peixoto Junior, se
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000058/2007-76
4
referem a pessoas físicas e, portanto, deve ser mantida a autuação em face da
omissão em relação a GFIP.
b) Em relação aos demais documentos, procedeu a retificação da GFIP conforme
demonstrado nas planilhas “Retificação Planilha 22 e 23 ”, “Retificação Planilha I”
e "Retificação Planilha 5”. O novo valor da multa, após a retificação, foi
demonstrado na “Retificação Planilha 6 ”.
c) As GFIP's não foram corrigidas integralmente.”
As planilhas demonstrativas estão anexadas às fls. 1.176/1.189.
O autuado tomou ciência dos termos da diligência em 14/04/2009, conforme
aviso de recebimento do Correio às fls. 1.191. Conforme consta às fls. 1.190, foi
aberto prazo de trinta dias para manifestação do autuado em relação aos termos
da diligência.
Em 12/05/2009 o autuado apresentou manifestação contra os termos da
diligência (fls. 1.195/1.231), cujos termos foram integralmente reproduzidos da
impugnação inicial.
Em 17/12/2009 o autuado protocolou pedido de aplicação de penalidade menos
severa, nos termos do artigo 32-A, da Lei 8.212/91 introduzido pela Lei 11.941/09,
cumulado com o art. 106, inc. II, alínea “c” do CTN (fls.1246/ 1249).
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 10-23.960 (p. 1.287), julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
Auto de Infração - AI n° 37.022.021-8
GFIP. Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação da Guia de
Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
DECADÊNCIA. O prazo decadencial aplicável às obrigações acessórias é de cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO: Incide contribuição previdenciária sobre a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades.
RELEVAÇÃO. O benefício da relevação da multa somente é concedido mediante
pedido expresso do autuado e desde que a infração seja corrigida dentro do prazo
de impugnação, o infrator seja primário e não tenha incorrido em nenhuma
circunstância agravante.
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000058/2007-76
5
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 1.299 e seguintes, reiterando os termos da impugnação apresentada nos
seguintes pontos, em síntese:
* improcedência do lançamento fiscal por erro na identificação do fato gerador (a
multa aplicada é originária de fatos geradores apontados no âmbito das NFLD n. 37.022.016-1 e
NFLD 37.022.15-3, sendo certo que o levantamento apontado pela Fiscalização levou em
consideração contribuição previdenciária oriunda de suposta remuneração paga a contribuintes
individuais que, em verdade, a grande parte corresponde a contratações de pessoas jurídicas de
serviços não sujeitos a retenção, mediante a emissão de notas fiscais);
* cerceamento do direito de defesa, considerando o exíguo prazo de 30 dias para
impugnação / correção das GFIPs;
* não devida a imposição da cobrança da contribuição uma vez não houve omissão
de fatos geradores em GFIPs, em especial os aluguéis apontados na NFLD n. 37.022.015-3, e
exigidos na presente autuação como necessários de inclusão em GFIPs; e
* aplicação retroativa da multa mais benéfica.
Às p.p. 1.381 e 1.382, consta Despacho de Saneamento, solicitando informações
acerca dos processos administrativos / DEBCAD’s decorrentes do descumprimento da obrigação
tributária principal.
Após os devidos trâmites, a Unidade de Origem, por meio do Despacho de
Encaminhamento de p. 1.390, devolveu os autos para esse Egrégio Conselho, informando que
foram anexadas telas do sistema previdenciário, fls. 1387/1388, relativas às NFLD's 37.022.016-1 e
37.022.015-3, que comprovam que foram Baixadas por Liquidação/Pagamento.
Na sessão de julgamento realizada em 06/11/2023, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo administrativo fiscal em diligência para que a Unidade de
Origem prestasse informações / esclarecimentos (i) acerca da intimação do Contribuinte dos
termos do acórdão de primeira instância, bem como (ii) sobre os DEBCADs 37.022.016-1 e
37.022.015-3, referentes à exigência da obrigação tributária principal.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida e Informação Fiscal de p. 1.452 e
seguintes, em relação à qual, devidamente cientificada, a Contribuinte deixou de se manifestar.
É o relatório.

Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000058/2007-76
6
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Nos termos da Informação Fiscal de 1.452, tem-se como tempestivo o recurso
voluntário apresentado pela Contribuinte. Assim, atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, deve o mesmo ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68).
Em sua peça recursal a Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) improcedência do lançamento fiscal por erro na identificação do fato gerador (a
multa aplicada é originária de fatos geradores apontados no âmbito das NFLD n. 37.022.016-1 e
NFLD 37.022.15-3, sendo certo que o levantamento apontado pela Fiscalização levou em
consideração contribuição previdenciária oriunda de suposta remuneração paga a contribuintes
individuais que, em verdade, a grande parte corresponde a contratações de pessoas jurídicas de
serviços não sujeitos a retenção, mediante a emissão de notas fiscais);
(ii) cerceamento do direito de defesa, considerando o exíguo prazo de 30 dias para
impugnação / correção das GFIPs;
(iii) não devida a imposição da cobrança da contribuição uma vez não houve
omissão de fatos geradores em GFIPs, em especial os aluguéis apontados na NFLD n. 37.022.015-3,
e exigidos na presente autuação como necessários de inclusão em GFIPs; e
(iv) aplicação retroativa da multa mais benéfica.
Pois bem!
No que tange às alegações consubstanciadas nos itens (i), (ii) e (iii) supra
destacados, tem-se que os mesmos se referem, em verdade, a razões de defesa deduzidas contra
o lançamento referente ao descumprimento da obrigação principal, objeto dos DEBCADs nos
37.022.016-1 e 37.022.15-3.
Neste particular, cumpre rememorar mais uma vez que, conforme exposto no
relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal em decorrência de descumprimento
de obrigação acessória consubstanciada no dever de informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000058/2007-76
7
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do descumprimento
da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das
obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
No que tange aos ditos processos principais - aos quais o presente processo está
vinculado - tem-se que este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 06/11/2023,
converteu o julgamento do presente PAF em diligência para que a Unidade de Origem prestasse,
justamente, esclarecimentos e informações acerca dos DEBCADs 37.022.016-1 e 37.022.015-3.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 1.452, por
meio da qual o preposto fiscal diligente destacou e concluiu que:
Em relação ao DEBCAD 37.022.016-1
- o contribuinte obteve ciência do lançamento em 03/12/2007, não ofereceu
defesa, efetuou o pagamento em 17/12/2007;

Em relação ao DEBCAD 37.022.015-3
- O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 03/12/2007. Em
02/01/2008 foi apresentada impugnação PARCIAL tempestiva; o contribuinte não
contestou o levantamento CID — contribuinte individual declarado, efetuando o
pagamento correspondente em 17/12/2007 (R$ 6.080,28);
- Em 29/01/2010 foi proferido o Acórdão 10-23.956 da 8a Turma da DRJ/POA, do
qual o interessado foi cientificado em 04/03/2010. O crédito tributário foi mantido
em parte, com o acolhimento da decadência em relação ao período 01/1999 a
11/2002 e a exclusão integral do levantamento SER — Serviços Diversos, conforme
cópia da decisão constante às e-fls. 1437/1451. O contribuinte não apresentou
Recurso Voluntário.
- O pagamento efetuado em 17/12/2007 foi apropriado ao débito e o saldo
remanescente liquidado em 30/04/2010. O DEBCAD 37.022.015-3 foi baixado por
liquidação em 06/05/2010.
Neste espeque, considerando que nos referidos processos principais os respectivos
créditos tributários – base de cálculo da multa aplicada no presente PAF – foram parcialmente
exonerados, impõe-se, por conseguinte, o cancelamento parcial do lançamento fiscal que deu
origem ao presente PAF.

Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000058/2007-76
8
Neste contexto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, nos referidos
processos, os valores lançados foram parcialmente exonerados, deve ser dado parcial provimento
ao presente recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada os valores
exonerados no processo referente ao DEBCAD 37.022.015-3 (processo no 12269.000054/2007-98),
apenas em relação ao Levantamento SER — Serviços Diversos, integralmente cancelado nos
termos do Acórdão da DRJ no 10-23.956 (p. 1.437).
No que tange ao pedido da Recorrente para que seja aplicada retroativamente a
multa mais benéfica, socorro-me aos escólios do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, objeto do
Acórdão no 2402-011.339, in verbis:
Retroatividade benigna
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua
vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito
ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art.
106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.9411, de 27 de maio de 2009, deu nova conformação aos
arts. 32 e 35 da Lei no 8.212, de 1991, refletindo diretamente nas penalidade
moratórias e naquelas apuradas por meio do correspondente procedimento fiscal.
Com efeito, alterou tanto as multas de ofício pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória como a multa e os juros de mora decorrentes do
atraso no recolhimento das contribuições devidas, eis que, além de acrescentar os
arts. 32-A e 35-A, revogou os §§ 4o e 5o do art. 32, assim como deu nova redação
ao art. 35 e revogou seus incisos I a III, todos do referido Ato legal alterado.
Mais precisamente, de um lado, o dito art. 35, em sua nova redação, passa a
tratar da multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de
atraso, limitada a 20% (vinte por cento), decorrente do recolhimento
intempestivo, mas espontâneo, das contribuições devidas, nestes termos:

Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000058/2007-76
9
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros,
assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos
em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos
do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
[...]
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
De outro, as penalidades pelo descumprimento das obrigações acessórias
previstas no citado art. 32, inciso IV, anteriormente capituladas nos seus §§ 4o e
5o, foram substituídas pelas multas incluídas art. 32-A, desde que apuradas em
procedimento de ofício que trate isoladamente de tais obrigações acessórias - a
não apresentação da GFIP ou sua entrega com incorreções ou omissões. Confira-
se:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no
caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega
ou, no caso de nãoapresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000058/2007-76
10
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração
no prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Por fim, as multas capituladas no reportado art. 35, incisos I, II e III, deram lugar
àquela disposta no acrescentado art. 35-A, quando apurada em procedimento de
ofício tratando do descumprimento da obrigação principal e/ou acessória. Afinal,
o novo comando legal abarcou tanto a multa pelo descumprimento da obrigação
principal como aquela decorrente da falta de entrega da GFIP ou quando sua
entrega se deu com incorreção ou omissão, afastando-se a aplicação simultânea
de tais penalidades, nestes termos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Do até então posto, a partir da nova configuração dada à matéria, pode-se inferir
acerca das referidas penalidades:
1. art. 35: trata da multa moratória decorrente do recolhimento intempestivo,
mas espontâneo, das contribuições devidas. Por tais razões, inaplicável ao
procedimento de ofício;
2. art. 32-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício isolado, que
tenha por objeto a apuração do descumprimento da obrigação acessória atinente
à entrega da GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreção ou
omissão);
3. art. 35-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício que apurou o
descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da GFIP (não
apresentação ou apresentação com incorreção ou omissão) cumulada com a
multa por falta de recolhimento das contribuições não declaradas.
Ante o que se viu, a análise da retroatividade benigna passa, inicialmente, pelo
conhecimento das penalidades apuradas no procedimento fiscal, eis que
manifestado sopesamento circunscreve-se a matérias de cunho material análogo.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000058/2007-76
11
Logo, há de se conhecer se reportada autuação se deu apenas em face do
descumprimento da obrigação instrumental atinente à entrega da GFIP (não
apresentação ou apresentação com incorreções ou omissões) ou se foi cumulada
com a multa por falta de recolhimento das contribuições não declaradas.
Nessa seara, reportada retroatividade terá por parâmetro a origem da matéria
autuada, se exclusivamente houve o descumprimento da obrigação acessória
atinente à entrega da GFIP ou se este se deu cumulativamente com a falta de
recolhimento das contribuições não declaradas, nestes termos:
1. quando a infração teve por motivação, exclusivamente, o descumprimento dos
revogados §§4o e 5o do art. 32 da citada lei (obrigação acessória referente à
entrega da GFIP): o sopesamente terá por parâmetro o valor autuado e aquele
que supostamente restaria, fosse calculado na forma prevista no transcrito art.
32-A;
2. quando dito lançamento trata do descumprimento das obrigações principal e
acessória já citadas, manifestada comparação terá por parâmetro o somatório das
multas aplicadas pelo descumprimento das obrigações principal (art. 35, na
redação anterior) e acessória (art. 32, §§4o ou 5o, na redação anterior) e aquele
que supostamente restaria, fosse calculado na forma prevista no transcrito art.
35-A.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se
necessário, serão retificados, para fins de aplicação da penalidade mais
benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria,
será realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas
nos lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art.
35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941,
de 2009, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e
da multa de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
(...)
Assim entendido, quando do pagamento ou parcelamento do manifestado débito,
a unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica,
dentre a constante da autuação correspondente ao descumprimento das
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000058/2007-76
12
obrigações principal e acessória, e aquela que supostamente restaria, fosse
calculada na forma prevista no introduzido art. 35-A da reporta Lei.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa suscita e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário,
excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada os valores exonerados no processo referente ao
DEBCAD 37.022.015-3 (processo no 12269.000054/2007-98), apenas em relação ao Levantamento
SER — Serviços Diversos.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1472
DF CARF MF
Original